Tribunal: TJSP
Processo: 2183091-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISSQN – Exercícios de 2012 a 2016 – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, suspendeu a execução fiscal e deferiu a sustação dos efeitos dos protestos efetuados - Pedido de adesão ao Programa de Regularização de Débitos (PRD) formulado em 18.09.2017, que foi deferido em 16.05.2018 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISSQN – Exercícios de 2012 a 2016 – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, suspendeu a execução fiscal e deferiu a sustação dos efeitos dos protestos efetuados - Pedido de adesão ao Programa de Regularização de Débitos (PRD) formulado em 18.09.2017, que foi deferido em 16.05.2018 – Crédito tributário inscrito na dívida ativa em 14.11.2017 e ajuizamento da execução fiscal em 06.03.2018 – Existência de processo administrativo pendente de análise, a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Inteligência do art. 151, III do CTN - Nulidade do título, ante a falta de um dos seus requisitos (exigibilidade), que leva à extinção da execução fiscal – Decisão reformada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e consequente extinção da execução fiscal – Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001016859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2183091-64.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante DRO SERVIÇOS MÉDICOS S/S, é
agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso, por unanimidade, vencido em
parte o 2ojuiz - Des. Erbetta Filho, que declarará, quanto
aos honorários.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem voto),
ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2183091-64.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DRO SERVIÇOS MÉDICOS S.S.
AGRAVADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 22779
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

ISSQN

Exercícios
de
2012
a
2016

Insurgência em face de decisão que rejeitou a
exceção
de
pré-executividade,
suspendeu
a
execução fiscal e deferiu a sustação dos efeitos
dos protestos efetuados - Pedido de adesão ao
Programa de Regularização de Débitos (PRD)
formulado em 18.09.2017, que foi deferido em
16.05.2018 Crédito tributário inscrito na dívida
ativa em 14.11.2017 e ajuizamento da execução
fiscal em 06.03.2018
Existência de processo
administrativo pendente de análise, a justificar a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Inteligência do art. 151, III do CTN - Nulidade do
título, ante a falta de um dos seus requisitos
(exigibilidade), que leva à extinção da execução
fiscal Decisão reformada, com o acolhimento da
exceção
de
pré-executividade
e
consequente
extinção da execução fiscal
Recurso provido
para esse fim.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento, interposto por DRO SERVIÇOS MÉDICOS S.S., por
meio do qual objetiva a reforma da decisão de fls. 139/142, que
rejeitou a exceção de pré-executividade, pois constatou-se que a
exigibilidade do crédito tributário está suspensa por fato
superveniente à ação de execução, que deve ser suspensa e
não extinta e deferiu a sustação dos efeitos dos protestos
efetuados, com relação aos seguintes títulos: protestos nos
00025533159,
00025533160,00025533161,
00025533162
e
00025533163, efetuados junto ao 6o Tabelião de Protesto de
Letras e Títulos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suas razões alega, em suma, que as CDAs
são nulas, pois não preenchem os requisitos legais, uma vez que
formalizado pedido de adesão ao parcelamento e uma parcela do
débito de R$ 1.000.000,00 encontra-se remitida, sendo causa de
extinção do crédito tributário. Alega ainda, que com relação à
outra
parcela,
existia
um
requerimento
administrativo
protocolizado perante a Secretaria da Fazenda pendente de
apreciação e enquanto não analisado o processo administrativo
não se pode cogitar em cobrar qualquer valor relativo a ele.
Requer a reforma da decisão para acolher integralmente a
exceção de pré-executividade com extinção da execução fiscal.
Autos distribuídos por prevenção ao processo
no 2174757-12.2018.8.26.0000.
Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo
ou antecipação de tutela recursal.
Contraminuta a fls. 74/82.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se
de
execução
fiscal
que
visa
à
cobrança de ISSQN dos exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015 e
2016, distribuída em 06.03.2018.
A executada foi devidamente citada, via postal,
em 18.03.2018 (fls. 09 dos autos originais) e apresentou
exceção de pré-executividade, alegando nulidade das CDA's,
pois antes do ajuizamento da execução fiscal havia formalizado
adesão ao Programa de Regularização de débito (PRD), que
concede remissão do débito no valor de até R$ 1.000.000,00 e
desconto para pagamento do valor excedente ao referido limite,
além disso, existe um requerimento administrativo pendente de
apreciação.
E se insurge em face de decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade, pois se constatou que a
exigibilidade do crédito tributário está suspensa por fato
superveniente à ação de execução, que deve ser suspensa e
não extinta e deferiu a sustação dos efeitos dos protestos
efetuados, com relação aos seguintes títulos: protestos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
00025533159,
00025533160,00025533161,
00025533162
e
00025533163, efetuados junto ao 6o Tabelião de Protesto de
Letras e Títulos.
E, com razão.
A exceção de pré-executividade tem cabimento
como meio de defesa em execução fiscal, sempre que envolva
matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz e que
haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da
fase instrutória, adotado o entendimento contido na Súmula 393
do STJ, segundo a qual “a exceção de pré-executividade é
admissível
na
execução
fiscal
relativamente
às
matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”, o
que é o caso dos autos.
A executada, ora agravante, foi autuada em
03.07.2017, por não ter recolhido no prazo regulamentar o
ISSQN dos exercícios de 2012 a 2016 (fls. 39/48 dos autos
originais).
Recebeu um Comunicado Oficial 03/2017

PRD, informando que estava aberto o Programa de
Regularização de Débitos
PRD e a formalização do pedido
encerrava-se em 30.11.2017 (fls. 49 dos autos originais).
Com isso, requereu a adesão no PRD em
18.09.2017, dos autos de infração de nos 006.733.928-0 (R$
376.972,72), 006.733.930-1 (R$ 397.002,74), 006.733.939-5 (R$
378.845,55), 006.733.948-4 (R$ 379.526,81), 006.733.951-4 (R$
391.303,82), 006.733.955-7 (R$ 76.713,89) e 006.733.956-5 (R$
328.856,36) processo no 6017.2017/0036807-8 (fls. 51/52), que
foi deferida em 16.05.2018 (fls. 76).
No entanto, os títulos originados daqueles
autos de infração e foram impugnados administrativamente (fls.
104/105) foram protestados (fls. 96/100).
Como é sabido, a certidão de dívida ativa é o
documento hábil a comprovar o título executivo fiscal e deve
conter os requisitos elencados no artigo 202 do Código
Tributário Nacional e parágrafos 5o e 6o do artigo 2o da Lei
6.830/80, para estabelecer a presunção de certeza, liquidez e
exigibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso concreto, o crédito tributário foi
inscrito na dívida ativa em 14.11.2017 e ajuizada a execução
fiscal em 06.03.2018, quando ainda não existia uma decisão
definitiva do processo administrativo, uma vez que a lavratura
do auto de infração ocorreu em 03.07.2017 e requereu adesão
no PRD em 18.09.2017.
Dessa forma, é bastante claro que o crédito
tributário estava suspenso até o julgamento do processo
administrativo, nos termos do art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional.
Enquanto perdurar a discussão administrativa,
quer em grau de impugnação quer em grau de recurso, por estar
o crédito tributário com a exigibilidade suspensa, é vedado à
Administração Pública apontar o título executivo extrajudicial,
por violação o disposto no art. 151, inciso III do Código
Tributário Nacional.
Assim,
a
Fazenda
Municipal
não
poderia
inscrever o débito em dívida ativa, trazendo exequibilidade ao
tributo, se lhe falta a precedente exigibilidade própria do crédito
tributário constituída pelo lançamento.
Nesse sentido são os julgamentos desta 15a
Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção
de pré-executividade - PTU e taxa de bombeiro dos
exercícios de 2006, 2011 e 2012. 1) IPTU - Exigibilidade
suspensa, em razão de recurso administrativo pendente
de julgamento - Inteligência do artigo 151, inciso III, do
CTN - Impossibilidade de ajuizamento de execução. 2)
Taxa de bombeiros - Inconstitucionalidade reconhecida
pelo STF no julgamento do RE 643.247 - Cobrança
afastada - Decisão parcialmente reformada, apenas na
parte agravada - Recurso provido.” (TJSP
15a Câmara
de
Direito
Público

Agravo
de
instrumento
no
2102141-73.2017.8.26.0000
Rel. Desembargador Eutálio
Porto, j. 08.02.2018)
“ISS - Exercícios de 2005 a 2009 - Município de Aguaí -
Serviços
bancários
-
Embargos
à
execução
fiscal
julgados
improcedentes
-
Ajuizamento
da
execução
fiscal quando ainda pendente o exame, pela autoridade
competente, de recurso no âmbito administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Hipótese
em
que
caracterizada
a
suspensão
de
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
151, inciso III, do CTN - Preliminar de carência da ação
acolhida - Extinção da execução fiscal decretada -
Recurso provido.” (TJSP 15a Câmara de Direito Público
Apelação
no
0003053-51.2011.8.26.0083

Rel.
Desembargador Erbetta Filho, j. 10.11.2016)
Dessa forma, o acolhimento da exceção de pré-
executividade, ante a ausência de título executivo, era de rigor,
extinguindo-se a execução fiscal, nos termos do artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil.
Por fim, em razão do acolhimento da exceção
de pré-executividade com a extinção do processo, de rigor a
condenação do agravado ao pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios, nos percentuais
mínimos sobre as faixas escalonadas do proveito econômico
obtido (R$ 2.024.792,20 para 06.03.2018), nos termos do
disposto no artigo 85, § 3o, incisos I e II do Código de Processo
Civil.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para reformar a decisão agravada, com o fim de
acolher a exceção de pré-executividade, ante a ausência de
título executivo, extinguindo-se a execução fiscal, nos termos do
artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e condenar o
Município exequente e ora agravado ao pagamento das custas e
despesas processuais e da verba honorária, fixada nos
percentuais mínimos de 10% (dez por cento) até 200 salários
mínimos e 8% (oito por cento) acima de 200 até 2.000 salários
mínimos sobre o valor da causa, que corresponde ao proveito
econômico obtido, arbitrados de conformidade com o artigo 85, §
3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
REZENDE SILVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183091-64.2020.8.26.0000
Agravante:
DRO Serviços Médicos S/S
Agravado:
Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.711.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria no tocante ao
montante arbitrado a título de honorários advocatícios.
O novo Código de Processo Civil, ao tratar da
verba honorária sucumbencial a ser fixada pelo julgador, permite o
arbitramento por equidade nas hipóteses em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo (art.
85, § 8o NCPC). Ou seja, nessas situações a sentença pode estipular
honorários em termos absolutos e fora dos limites mínimo e máximo
estabelecidos pelo § 3o daquele artigo.
O diploma, é verdade, nada dispõe sobre os casos
em que, mesmo aplicando-se o percentual mínimo, a verba se mostre
demasiadamente elevada. Mas tal silêncio não deve ser interpretado como
uma proibição de que o Poder Jurisdicional proceda à fixação equitativa
nessas hipóteses. Pelo contrário: se o novo código prevê o arbitramento
equitativo de honorários a fim de que estes não sejam irrisórios, não há
razão para não se empregar o mesmo critério com vistas a impedir que se
tornem excessivos. Para esse fim, há de se aplicar, por analogia, a norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do citado artigo 85, § 8o, com o objetivo de prestar obediência aos
princípios gerais do direito aplicáveis ao caso.
Ora, ao dispor sobre a aplicação e a interpretação
da lei, o mesmo diploma processual reza o seguinte, em seu artigo 8o, in
verbis: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais
e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade
da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Não há dúvidas, pois, de que, nas excepcionais
situações em que o valor em disputa alcança montante que resulta em
honorários advocatícios em evidente desconformidade com o grau de
complexidade da causa como é o caso destes autos (R$2.024.792,20
fls. 01) , a aplicação indiscriminada e irrefletida do artigo 85, § 3o do
CPC/15, implicaria flagrante desrespeito aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, bem como ao princípio geral do direito segundo o
qual é defeso o enriquecimento sem causa. Afinal, as normas estabelecidas
no referido artigo 85 buscam conferir aos procuradores da parte vencedora
uma remuneração que se coadune com a complexidade da causa que
patrocinam. Tais normas não devem, por óbvio, servir ao enriquecimento
injustificado e qualquer interpretação que acarrete uma remuneração
incompatível com a natureza da causa vai de encontro à ratio essendi
daqueles comandos legais.
Examinando-se o caso concreto, mesmo se fosse
aplicado em patamares mínimos o escalonamento previsto nos incisos I e II
do § 3o do mencionado artigo 85 do NCPC, ainda assim a verba arbitrada
importaria em montante elevadíssimo se comparado com a pequena
complexidade da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, os honorários fixados nesses termos
alcançariam verba superior a R$150.000,00 remuneração que certamente
não se compatibiliza com a complexidade da causa, uma vez que não
houve a prática de muitos atos processuais, nem a necessidade de
realização de audiências ou outros atos instrutórios, e considerando, ainda,
o fato de a mesma não ter exigido muito tempo dos causídicos.
Por essa razão, tratando-se de uma situação
excepcional em que a aplicação da regra geral redundaria na exorbitância
dos honorários estipulados, aplica-se aqui, por analogia, o disposto no
artigo 85, § 8o do NCPC.
Por outro lado, a fixação do quantum devido há
de tomar em conta “I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de
prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
(art. 85, § 2o, do NCPC).
Em atenção aos critérios legais estabelecidos para
o arbitramento das verbas sucumbenciais, de se concluir pelo arbitramento
dos honorários em R$3.000,00 (três mil reais), por se mostrar esse
montante apto a remunerar condignamente o(s) patrono(s) da executada,
pelo resultado obtido com sua defesa.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
2o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
1389C04C
7
10
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
139BD921
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2183091-64.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.